Tribunal: STF
Processo: ARE 1048647
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (documento eletrônico 85).
    Os agravantes alegam, em suma, que
    “Inesperadamente, o Presidente da turma proferiu lacônico despacho em que assevera ter procedido a uma análise mais apurada e que a matéria objeto do processo é diversa da tratada no paradigma do STF, qual seja, declaração de hipossuficiência para a obtenção de gratuidade de justiça.
          [...] na segunda análise após a devolução dos autos, não encontrou o tema “hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça” apontado pelo Presidente da turma e reiterou o pronunciamento anterior para que seja respeitado o entendimento de que o Tema 138 (supressão de vantagem pessoal sem o devido processo administrativo) é o que deve ser utilizado no julgamento da demanda.
    Após a interposição de Agravo Interno no âmbito da 3ª Turma Recursal, finalmente houve a adequação do julgado ao entendimento da Corte Suprema.
    [...]
    Após a adequação do julgado, a UNIÃO passou a condição de parte sucumbente e o processo transitou em julgado.
    Posteriormente foi pago o valor da condenação por meio de RPV.
    O Recurso Extraordinário restou prejudicado porque tinha como objetivo modificar uma decisão que foi alterada substancialmente e atendeu à pretensão recursal.
    Caberia à UNIÃO recorrer da decisão alterada, mas quedou-se inerte, ensejando o trânsito em julgado” (grifos nos original).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão aos agravantes. 
    Com efeito, verifico que a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de Pernambuco negou provimento ao recurso inominado da União (págs. 1-2 do doc. eletrônico 87). Referida decisão transitou em julgado no dia 16/10/2018, conforme certificado à pág. 4 do doc. eletrônico 87, o que acarretou a superveniente perda do objeto deste recurso extraordinário.
    Isso posto, reconsidero a decisão impugnada, tornando-a sem efeito, para julgar prejudicado o recurso extraordinário (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator